Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730494-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DE LIMA AGRAVADO: CLUBE DE BENEFICIOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Lúcia de Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença promovido em face de Clube de Seguros do Brasil, processo autuado sob o no 0750588-92.2023.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão que determinou o recolhimento das custas do cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência. Decido. O recorrente promoveu o cumprimento de sentença relativo à condenação em repetição de indébito e reparação por dano moral, no total de R$ 5.163,23, bem como quanto aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, R$ 449,19 (ID 197588279, processo de origem), total do débito de R$ 5.612,42. Os cálculos contemplam ambos os valores (ID 203036610-203036629, processo de origem). Antes de o Juízo processante deferir o início do cumprimento de sentença, o devedor efetuou o depósito relativo ao valor do débito exigido (ID 205060928-205060932, processo de origem) e o credor, após ser instado, afirmou que o valor depositado é suficiente para a quitação do débito (ID 205826197, processo de origem). Nesse contexto, uma vez que a obrigação já foi satisfeita, entendo que há perda superveniente do interesse recursal da parte, pois há probabilidade de que o feito seja extinto pelo cumprimento da obrigação (art. 526 § 3o, CPC). ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator